Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DANILO DE URZEDA CRUZ, em face à sentença que julgou procedente a pretensão formulada na inicial da ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. Constatada, primo ictu oculi, a intempestividade do recurso, foi facultado ao recorrente manifestar-se a respeito, todavia quedou-se inerte (ID. 69727550). É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença, que foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 13/11/2024 (quarta-feira), conforme certidão registrada sob o ID. 68463476. Assim, considera-se realizada a publicação do decisum em 14/11/2024 (quinta-feira). Nos termos do art. 224, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, o prazo recursal iniciou-se em 18/11/2024 (segunda-feira) e se encerrou em 09/12/2024 (segunda-feira), já considerado os feriados dos dias 15 e 20 de novembro de 2024). Ocorre que a apelação somente foi efetivamente interposta em 12/12/2024, portanto, de forma manifestamente intempestiva (ID. 68463478). Saliente-se que, em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, § 1o, do CPC). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade da apelação. Nesse sentido, este Tribunal já se pronunciou: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTICA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POSTERIOR. LEI 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGAO OFICIAL. 1. Conforme preconiza o artigo 60 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT, “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário de Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”. 2. Nesse sentido, o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, estabelece que: “A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos em que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. 3. No caso dos autos, verifica-se que houve primeiramente a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, e, posteriormente, a expedição de intimação eletrônica pelo sistema do PJe. Em tais hipóteses, deve prevalecer a ciência por meio da publicação em órgão oficial. 4. Eventual registro de ciência da parte em momento posterior, realizado por meio do sistema de consulta processual desta Corte de Justiça - PJe, não altera a fluência do prazo recursal estabelecido com a publicação no DJe em momento anterior. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1894759, 0717332-48.2020.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.). Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912